Tribunal: TJSP
Processo: 2072153-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Inadmissibilidade. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não comprovado que a paciente tenha problemas de saúde ou que se enquadre no

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Inadmissibilidade. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não comprovado que a paciente tenha problemas de saúde ou que se enquadre no grupo de risco. Ademais, embora a paciente tenha 03 filhos, sendo um deles menor de 12 anos idade, a gravidade concreta da conduta e a existência de maus antecedentes e de reincidência inviabilizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Manutenção da custódia necessária para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.